Tribunal: TJSP
Processo: 1022855-02.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Duplicata de prestação de serviços por indicação - Sentença de improcedência - Irresignação da parte autora - Duplicata é título de crédito causal, com origem em contrato de prestação de serviços ou de compra e venda mercantil – Prova dos autos no sentido de que houve a prestação de serviços pela ré à autora,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Duplicata de prestação de serviços por indicação - Sentença de improcedência - Irresignação da parte autora - Duplicata é título de crédito causal, com origem em contrato de prestação de serviços ou de compra e venda mercantil – Prova dos autos no sentido de que houve a prestação de serviços pela ré à autora, inadimplidos – Notas fiscais e e-mails trocados entre as partes demonstram que houve prestação de serviço pela parte ré à parte autora consistente em treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial - Possibilidade de saque de duplicata em data posterior à emissão da fatura comercial - Entendimento do Eg. STJ - Sentença mantida - Ratificação do julgado – Possibilidade – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022855-02.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
COLÉGIO CIDADE JARDIM CUMBICA LTDA - EPP, é apelado SAMA
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022855-02.2019.8.26.0224 -Voto no 28227
2
VOTO No:
28227 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1022855-02.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS (8a VARA CÍVEL)
APTE.:
COLÉGIO CIDADE JARDIM CUMBICA LTDA - EPP
APDA.:
SAMA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - EPP
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Duplicata de prestação de
serviços por indicação - Sentença de improcedência - Irresignação da
parte autora - Duplicata é título de crédito causal, com origem em
contrato de prestação de serviços ou de compra e venda mercantil
Prova dos autos no sentido de que houve a prestação de serviços pela ré
à autora, inadimplidos Notas fiscais e e-mails trocados entre as partes
demonstram que houve prestação de serviço pela parte ré à parte autora
consistente em treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- Possibilidade de saque de duplicata em data posterior à emissão da
fatura comercial - Entendimento do Eg. STJ - Sentença mantida -
Ratificação do julgado Possibilidade Art. 252 do Regimento Interno
do TJSP RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 87/89, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de embargos declaratórios de fls. 101, revogou a liminar
deferida às fls. 26/28 e julgou improcedente a ação ajuizada por Colégio Cidade Jardim
Cumbica Ltda
EPP em face de Sama Desenvolvimento Profissional Ltda - EPP,
condenando o requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.
Apelou o autor às fls. 104/112, requerendo a modificação do
julgado, aduzindo que foi surpreendido com o protesto de uma duplicata mercantil no valor
de R$540,00, emitido pelo 1o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Guarulhos, cujo
título tinha suposto vencimento em 31.08.2017. Aduz que não celebrou negócio jurídico
com a apelada que justificasse a emissão do título e que a recorrida, em sua defesa, não
comprovou a origem do referido título (duplicata mercantil emitida em 08.08.2017, com
vencimento em 31.08.2017). Alega que “ainda que houvesse a suposta prestação do serviço
em 2013, em hipótese alguma poderia a apelada, de forma aleatória, a qualquer tempo, da
forma que melhor lhe convém, emitir duplicata mercantil em 08.08.2017 com vencimento
em 31.08.2017 e protestá-la.”
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
2.- Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022855-02.2019.8.26.0224 -Voto no 28227
3
indenização por danos morais, movida por Colégio Cidade Jardim Cumbica Ltda EPP em
face de Sama Desenvolvimento Profissional Ltda
EPP, por meio da qual alega que
realizou negócios jurídicos com a empresa ré no ano de 2011, tendo sido surpreendido com
o protesto de uma duplicata mercantil no valor de R$540,00, emitido pelo 1o Tabelião de
Protesto de Letras e Títulos de Guarulhos, cujo suposto vencimento do título seria em
31.08.2017.
Alega que não celebrou nenhum negócio jurídico com a empresa ré
nos últimos oito anos, sendo que a última prestação de serviço ocorreu no ano de 2011.
Assim, a atitude da requerida acarretou-lhe sérios prejuízos, “pois
devido as restrições em virtude do protesto, não está podendo gerir seus negócios a contento
face a inscrição de seu nome na SERASA”.
Juntou os documentos de fls. 07/12.
Em contestação, a ré aduziu que as partes mantiveram relação
jurídica até o ano de 2013, encontrando-se a autora inadimplente com a obrigação.
Juntou os documentos de fls. 48/69.
Pois bem.
A r. sentença foi proferida com correção e merece ser mantida, eis
que avaliou adequadamente os fundamentos de fato e de direito da lide, in verbis:
“(...)
Passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso
I, do Código de Processo Civil. Desnecessária a produção de prova oral, uma vez que os fatos estão
devidamente esclarecidos.
No mérito, o pedido é improcedente.
Alega a parte autora que realizou negócio jurídico com a requerida no ano
de 2011. Sustenta que foi surpreendida com o protesto de uma duplicata de R$ 540,00 (quinhentos e
quarenta reais).
Em contrapartida, alega a requerida que as partes mantiveram relação
jurídica até o ano de 2013 e que a parte autora se manteve inadimplente.
Pois bem. As notas fiscais de fls. 58 e 61, bem como os documentos de fls.
59/60 e 62/64 demonstram que, no ano de 2013, houve prestação de serviço pela parte ré à parte
autora consistente em treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
O valor do serviço está descrito nas notas fiscais com vencimento em
15.01.13, no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) e 15.08.13, no valor de R$ 396,00
(trezentos e noventa e seis reais).
Os e-mails de fls. 65/67 e 68/69 encaminhados nos dias 03.06.14 e
09.08.17 comprovam o inadimplemento da parte autora.
Cumpre asseverar que a duplicata, regida pela Lei 5.474/68, é classificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022855-02.2019.8.26.0224 -Voto no 28227
4
como título de crédito causal, pois tem sua emissão vinculada às relações jurídicas taxativamente
previstas na legislação de regência, as quais podem ser apenas compra e venda mercantil ou contrato
de prestação de serviços.
Depreende-se o reconhecimento da dívida, uma vez que houve a prestação
de serviço e a parte autora se manteve inadimplente, uma vez que, instada a se manifestar em réplica,
não impugnou de forma específica os documentos e e-mails juntados pela parte adversa. Nesse
sentido:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Duplicatas mercantis. Sentença de
improcedência. Irresignação da parte embargante. Descabimento. Duplicata é título de crédito
causal, com origem em contrato de prestação de serviços ou de compra e venda mercantil. Duplicata
não aceita e protestada. Emails trocados entre as empresas demonstram o reconhecimento da dívida.
Existência de prova de que o respectivo crédito correspondente foi inserido em seu plano de
recuperação judicial. Recibos assinados pela parte executada, que não impugnou a autenticidade da
assinatura. Preenchidos os requisitos previstos no art.15, II, da Lei 5.474/68. Execução cabível.
Precedentes. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios
majorados para 20% sobre o valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do
CPC. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1020161-04.2016.8.26.0309; Relator (a): Walter
Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019) (Grifo nosso)
Do exposto, revogo a liminar deferida às fls. 26/28, e, com fundamento no
art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por COLÉGIO
CIDADE JARDIM CUMBICA LTDA
EPP em face de SAMA DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL LTDA - EPP.
Oficie-se ao 1o Tabelionato de Protesto de Guarulhos.
Condeno, ainda, o requerente ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa.
Transitada em julgado, e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com
as cautelas de praxe.
Publique-se. Intime-se e cumpra-se.”
Mais não é preciso dizer, sendo possível a ratificação do julgado,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP, observando-se que as razões de
apelação representam mera repetição das questões de fato e de direito já discutidas na lide.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, já se manifestou no
sentido da “viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no 'decisum'” (STJ, REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022855-02.2019.8.26.0224 -Voto no 28227
5
João Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j.
01.12.2003).
Observe-se que o Superior Tribunal de Justiça esclareceu, no
julgamento do REsp. no 292.355-MG, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, que o art. 2o da
lei no 5.474/1968 fixa, somente, o termo a quo da emissão da duplicata:
“(...) O dispositivo legal outorga ao vendedor mercantil a faculdade de
sacar o título de crédito; condiciona-o, entretanto, à existência de uma causa, a qual, no caso, é
contrato de compra e venda mercantil. A menção à data de emissão da fatura (Lei n°. 5474/68, art. 2°)
deve ser entendida apenas como o termo a quo de saque da duplicata (e não como o seu termo ad
quem), o qual deve ser observado em obediência à natureza causal deste título de crédito, uma vez
que este não pode ser emitido em data anterior à compra e venda comercial, sob pena de nulidade.
Acertada, nestes termos, a interpretação conferida ao art. 2o da Lei n. 5474/68 pelo v. acórdão
recorrido, citando a lição de Fran Martins (fls. 34), in verbis: "Inassiste razão ao apelante quando
argumenta que, se o credor não emitiu o título quando do faturamento, não pode fazê-lo
posteriormente, sendo pertinente a lição de Fran Martins: 'Como se viu, a emissão da duplicata será
após a extração da fatura, muito embora a lei declare que será ela emitida no ato dessa extração. Isso
significa que, muito embora a fatura seja extraída em uma data, a duplicata poderá ser emitida em
data posterior.' (Títulos de Crédito, 3a ed., Vol. II, p. 196)”.
Diante do não provimento do recurso e do disposto no art. 85, §11
do CPC, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono do réu
para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto a tal
ponto, os Enunciados nos 101, 402 e 423 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
1 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
2 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022855-02.2019.8.26.0224 -Voto no 28227
6
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator